Tribunal: TJES
Processo: 0000115-98.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-98.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000115-98.2024.8.08.0028

EMBARGANTES: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO, MAURICIO DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA E DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mauricio da Silva Marques e Ana Paula Pereira de Araujo em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação. O primeiro embargante aponta omissões e contradições na fundamentação da pena-base e da majorante interestadual. A segunda embargante alega omissão quanto à aplicação da detração penal para fixação de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios na fundamentação da pena-base e da majorante interestadual em relação ao primeiro embargante; (ii) definir se há omissão quanto à análise da detração penal no tocante à segunda embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos estritos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, vedada a utilização para rediscussão do mérito ou do contexto probatório.

A exasperação da pena-base do primeiro embargante fundamentou-se na quantidade de entorpecente (1kg de maconha), circunstância preponderante conforme o art. 42 da Lei 11.343/06. A pretensão de aplicação de frações matemáticas específicas denota mero inconformismo com o critério adotado.

A incidência da majorante interestadual decorre da comprovada coautoria e do conhecimento do plano de transporte de drogas do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, tendo o acórdão aplicado a fração de aumento no mínimo legal de 1/6.

O pedido de detração penal formulado pela segunda embargante configura inovação recursal, matéria não suscitada nas razões de apelação.

A análise de detração e progressão de regime, especialmente em casos de prisão domiciliar, compete ao Juízo das Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Inexiste omissão quando o acórdão fundamenta a pena-base na quantidade de droga e a majorante interestadual na coautoria e conhecimento do transporte, revelando os embargos mera tentativa de rediscussão de mérito.

Configura inovação recursal a alegação de matéria não suscitada na apelação, inviabilizando a análise em sede de embargos de declaração.

Matérias afetas à execução da pena, como a detração, devem ser analisadas pelo Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, § 2º e art. 619; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000115-98.2024.8.08.0028

EMBARGANTES: ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO, MAURICIO DA SILVA MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A
Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO DA SILVA MARQUES
e
ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça (Id. 16972097), por meio do qual, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambos os réus.

A defesa de Maurício alega omissões e contradições referentes à fundamentação da pena-base e da majorante interestadual. A defesa de Ana Paula aponta omissão quanto à aplicação da detração penal para fins de fixação de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material, nos estritos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório ou do mérito da causa.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses legais de vício no julgado.

1. Dos Embargos de Maurício da Silva Marques

A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não explicitar critérios matemáticos de proporcionalidade para o aumento da pena-base e ao não indicar atos concretos de execução do transporte interestadual pelo réu.

Sem razão, contudo.

Da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que as matérias foram enfrentadas com clareza e profundidade suficiente.

Quanto à pena-base, o voto condutor consignou expressamente que
"a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão... Tal exasperação mostra-se plenamente justificada e proporcional, tendo em vista a valoração negativa da quantidade da substância entorpecente (mais de 1kg de maconha), circunstância preponderante que, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, autoriza o tratamento mais rigoroso"
. A pretensão da defesa de exigir a aplicação de frações matemáticas específicas (como 1/8) reflete mero inconformismo com o critério discricionário adotado pelo colegiado, não constituindo omissão. Ademais, o aumento perpetrado na pena-base é inferior à fração paradigma de 1/8, a qual, se aplicada, ensejaria a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses, o que seria mais prejudicial ao réu.

No que tange à majorante interestadual, o acórdão foi igualmente claro ao assentar que
"o apelante, agindo em coautoria com a corré Ana Paula, possuía pleno conhecimento do plano de trazer a droga do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, sendo sua função indispensável para a conclusão do transporte"
. O julgado ainda beneficiou o réu ao reduzir a fração de aumento para o mínimo legal de 1/6, justamente por considerar a transposição de apenas uma fronteira.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via estreita.

2. Dos Embargos de Ana Paula Pereira de Araujo

A embargante alega omissão quanto à aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) para fixação de regime aberto, computando-se o tempo de prisão domiciliar.

O pleito tampouco merece acolhida.

Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, trata-se de
inovação recursal
. A análise das razões de apelação e do relatório do acórdão demonstra que a controvérsia recursal cingiu-se à dosimetria da pena (pena-base e tráfico privilegiado), não tendo sido a matéria da detração submetida ao crivo desta Câmara no momento oportuno.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há omissão em acórdão que deixa de analisar tese não suscitada na apelação, sendo vedada a inovação em sede de embargos de declaração.

Ademais, eventual progressão de regime ou detração, neste estágio processual, é matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Penais, que dispõe dos elementos completos para aferir o requisito subjetivo e o tempo exato de cumprimento da pena, mormente em casos de prisão domiciliar monitorada, onde a fiscalização do cumprimento é complexa.

Diante dessas considerações, não se vislumbra qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, revelando os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)